Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-14.2024.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600181-14.2024.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600181-
14.2024.6.16.0112, (DRAP nº 0600175-07.2024.6.16.0112), que julgou procedente o pedido
constante na presente Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e, por conseguinte,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luciano Scimeoni, do Partido Socialista Brasileiro,
sob o n° 40123, ao cargo de vereador no Município de Campo Bonito, Estado do Paraná, porquanto
vigente causa de inelegibilidade. (Impugnação de registro de candidatura, proposta pelo Ministério
Público Eleitoral com fulcro no art. 1°, inciso I, e ,da Lei Complementar n. 64/1990, em face de
Luciano Scimeoni, postulante ao cargo de vereador pelo município de Campo Bonito - PR, filiado
ao partido político Partido Socialista Brasileiro (PSB). Aduz que o impugnado evidencia a
existência de causas de inelegibilidades. Constata-se que o impugnado possui a seguinte anotação
em seu Cadastro Eleitoral: comunicação n.º 112373/2024-PR, referente ao processo n.º 0002216-
74.2022.8.16.0087, que noticia a condenação criminal por órgão colegiado do requerente Luciano
Scimeoni pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal à pena de 6 anos de reclusão e
53 dias-multa em 23/05/2024. Consta extrato emitido do sistema INFODIP, com informações de
referida comunicação. Sendo assim, a condenação imposta pelo acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná tem potencialidade de deflagrar reflexamente a inelegibilidade do candidato, a despeito da
pendência de conclusão do julgamento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. De
sorte que a única maneira de afastar a causa de inelegibilidade em comento seria a comprovação
de existência de decisão judicial a suspender os efeitos ou anular o ato condenatório, o que
inexiste na hipótese. Por conseguinte, tomando-se como marco a data do julgamento do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o impugnado está inelegível desde 23/05/2024. Desse
modo, ante a inexistência de decisão judicial que anule ou suspenda os efeitos do ato
condenatório criminal, permanece vigente a inelegibilidade da alínea ,e, do inciso I do artigo 1º da
Lei Complementar nº 64/90, constituindo causa suficiente para o indeferimento do pedido de
registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO SCIMEONI (RECORRENTE)
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030325
18/09/2024
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.139

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600181-14.2024.6.16.0112 –
Campo Bonito – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LUCIANO SCIMEONI
ADVOGADO: REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB/PR44032
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. CAUSA PREVISTA
NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA 'E', DA LEI
C O M P L E M E N T A R
N º
6 4 / 9 0 .
CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO JUDICIAL
COLEGIADO. ADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Luciano Scimeoni contra sentença do
Juízo da 112ª Zona Eleitoral, que indeferiu
o pedido de registro de candidatura, com
fundamento na inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90. A sentença foi
proferida no âmbito de ação de impugnação
de registro de candidatura ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, tendo como
base condenação criminal colegiada do
recorrente pelo crime de corrupção ativa.

1.2. O recorrente sustenta que, apesar da
condenação, o recurso especial admitido no
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
suspende a inelegibilidade, com
Num. 44030325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

fundamento no art. 26-C da Lei
Complementar nº 64/90, e requer o
deferimento do registro de candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que a simples admissão do
recurso especial não suspende a
inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90 pode ser afastada pela interposição
de recurso especial sem efeito suspensivo?

2.2. A ausência de efeito suspensivo ao
recurso especial admitido impede o
afastamento da inelegibilidade?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90 estabelece que são
inelegíveis os condenados por decisão
c o l e g i a d a p o r c r i m e s c o n t r a a
Administração Pública, sendo o recorrente
condenado por corrupção ativa (art. 333, do
Código Penal), crime previsto no dispositivo
legal mencionado.

3.2. A admissão de recurso especial, sem a
concessão de efeito suspensivo pelo
tribunal competente, não afasta a causa de
inelegibilidade, conforme disposto no art.
26-C, da Lei Complementar nº 64/90 e
jurisprudência consolidada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

3.3. Jurisprudência relevante reforça a
interpretação de que a inelegibilidade é
configurada a partir da condenação por
órgão colegiado e só pode ser suspensa
por decisão judicial específica que conceda
efeito suspensivo ao recurso (TSE: Recurso
Ordinário Eleitoral nº 060135489; TSE:
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060069894).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença de
Num. 44030325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

indeferimento do registro de candidatura de
Luciano Scimeoni, em razão da incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar
nº 64/90.

4.2. Tese de julgamento: "A mera
interposição e admissão de recurso
especial sem efeito suspensivo não
suspende a causa de inelegibilidade
decorrente de condenação por órgão
colegiado, conforme o art. 26-C, da Lei
Complementar nº 64/90."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Luciano Scimeoni contra sentença
do Juízo da 112ª Zona Eleitoral que reconheceu presente a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90 em desfavor do
Recorrente e julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o respectivo
Requerimento de Registro de Candidatura (id. 43968210).

As razões recursais sustentam, em síntese, que não há condenação penal
transitada em julgado que atraia a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90, eis que a decisão contida no acórdão utilizado
na impugnação ao registro de candidatura está sob revisão em recurso especial dirigido
ao Superior Tribunal de Justiça e já admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.

Por força disso, a causa de inelegibilidade encontra-se suspensa na forma do
art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de deferimento do requerimento de registro de candidatura (id. 43968214).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a admissão
do recurso especial não opera efeito suspensivo do acórdão condenatório e, portanto,
Num. 44030325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

resta presente a causa de inelegibilidade pugnando, ao final, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 43968219).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso por entender, igualmente, que a admissão de
recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não opera o afastamento da causa
de inelegibilidade (id. 43979357).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Luciano Scimeoni contra sentença
do Juízo da 112ª Zona Eleitoral que reconheceu presente a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90 em desfavor do
Recorrente e julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o respectivo
Requerimento de Registro de Candidatura (id. 43968210).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 107261/2024, de
30/08/2024 (id. 43968212), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 02/09/2024 (id.
43968214), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão cinge-se a saber se a admissão de recurso especial
contra o acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é suficiente
para afastar a causa de inelegibilidade derivada da condenação, especialmente à luz do
art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90.

Cite-se, de saída, o teor do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

Num. 44030325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

No caso concreto, o Recorrente Luciano Scimeoni foi condenado pela prática
do delito de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal) pelo Juízo de Guaraniaçu/PR,
com acórdão condenatório confirmando a r. sentença proferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Paraná no julgamento dos autos nº 0002216-74.8.16.0087 (id.
43968129).

O delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal, é espécie
de delito contra a Administração Pública, mais especificamente, crime cometido por
particular contra a Administração Pública, subsumindo-se à hipótese do número 1, do art.
Num. 44030325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90.

Cite-se, neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA PEÇA
COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS - ART. 283 DO CPC; ILEGALIDADE DO
PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ESTIPULADO PELO JUIZ PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DASINFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO TRF DA
1ª REGIÃO; NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES
FINAIS; DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LC 135/2010 PARA
FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.INÉPCIA DA INICIAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADADE
DOCUMENTOS POR OCASIÃO DE RÉPLICA. AFASTADAS. VEREADOR.
VIDA PREGRESSA. CODENAÇÃO CRIMINAL. ORGÃO COLEGIADO.
IMPROVIMENTO.

[...]

Candidato condenado por sentença criminal proferida pela Justiça Federal de
1º grau, confirmada pelo TRF da 1º Região, pela prática de formação de
quadrilha ou bando e crimes contra a administração pública, na modalidade
de corrupção ativa. Ausente, ainda, decisão que suspenda a decisão do
órgão competente, deve ser mantida a inelegibilidade do registro de
candidatura, no termos do art. 1º, I, "e", itens 1 e 10 da Lei Complementar nº
64/90.Recurso a que se conhece e se nega provimento.

(TRE-PI: Registro de Candidatura nº8004, Acórdão, Des. AGRIMAR
RODRIGUES DE ARAÚJO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
28/08/2012).

E em sentido mais amplo, afirmando que os crimes contra a Administração
Pública atraem a sanção de inelegibilidade ora sob debate:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ALS. G E E DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N.
64/1990. INELEGIBILIDADES CARACTERIZADAS. RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Nos termos do item 1 da al. e do inc. I do art. 1º da LC 64/1990, são
inelegíveis os condenados, por decisão colegiada ou transitada em julgado,
Num. 44030325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

pela prática de crime contra a Administração Pública, desde a condenação
até o transcurso do prazo de oito anos depois do cumprimento da pena.

7. Conforme a Súmula n. 59 do Tribunal Superior Eleitoral, "o reconhecimento
da prescrição da pretensão executória pela Justiça comum não afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue
os efeitos secundários da condenação".

8. A inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei Complementar
n. 64/1990 incide a partir da decisão colegiada condenatória, de acordo com
o previsto no dispositivo legal e com a jurisprudência deste Tribunal Superior
Eleitoral.

9. Preenchidos os requisitos para a incidência da al. e do inc. I do art. 1º da
Lei Complementar n. 64/1990, impõe-se o indeferimento do registro de
candidatura pelo período de duração da inelegibilidade.

10. Recurso a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060069894, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. DESVIO
DE RECURSOS PÚBLICOS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.
DESPROVIMENTO.

1. A condenação por crime contra a Administração Pública, previsto no art. 1º,
I, do Decreto-Lei nº 201/67, mediante decisão colegiada, atrai a incidência da
cláusula de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar nº
64/90.

2. É regular a notícia de inelegibilidade tempestivamente apresentada, com
referência à condenação criminal, seguida da citação do candidato para
manifestação.

3. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, o Tribunal de origem poderia conhecer
de ofício causas de inelegibilidade, desde que resguardados o contraditório e
a ampla defesa.

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060101943, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2022).

Num. 44030325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

Anote-se ainda que o início do período de incidência da causa de
inelegibilidade tratada não depende do trânsito em julgado da condenação penal,
mas sim, de que ela tenha sido proferida por órgão colegiado, como expõe Volgane
Oliveira Carvalho:

Importa notar que a inelegibilidade passou a ser decorrente da atuação
jurisdicional de órgãos colegiados e não do trânsito em julgado. (...) Proferida
a condenação pelo órgão colegiado a inelegibilidade já estará configurada,
não havendo a necessidade de esperar a consolidação do decisium através
do trânsito em julgado. A definitividade da sentença ou acórdão servirá para
assegurar, concomitantemente, a suspensão dos direitos políticos, o que na
prática significará além da proibição em candidatar-se a vedação do voto pelo
período em que durar a pena. (Manual das Inelegibilidades: com
comentários à Lei das Inelegibilidades e jurisprudência atualizada do TSE e
STF. Curitiba: Juruá, 3ed rev., atual. e amp., 2020, p 343-344).

Em termos ainda mais explícito é a compreensão de Rodrigo López Zilio e
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves:

"(...) a inelegibilidade decorrente de condenação criminal possui dois lapsos
temporais autônomos de incidência: a) a partir da condenação colegiada; b) a
partir da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena. O prazo de
inelegibilidade de 08 anos corre, por inteiro, a partir de cada um dos marcos
temporais referidos." (Comentários às Súmulas do TSE. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 309).

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA LC
64/90. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART 359-G DO CÓDIGO PENAL. DOLO.
CONFIGURAÇÃO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES. AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 41/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
Num. 44030325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio do qual o
TRE/PR indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de
deputado estadual pelo Paraná nas Eleições 2022, haja vista a inelegibilidade
do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o transcurso
do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os condenados mediante
decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado pela prática de
crimes contra a Administração Pública, dentre outros.

8. A contagem do prazo de inelegibilidade iniciou-se em 18/2/2021, data em
que confirmada a sentença pelo TJ/PR. Assim, como ainda não transcorreu o
prazo de oito anos após o cumprimento da pena, o recorrente permanece
inelegível.

9. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060135489, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/11/2022).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA
MILITAR. ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º,
I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO OBTEVE VOTAÇÃO
SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de
condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão
colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública, e se estende
desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena

.2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada
a um órgão de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência
de vários membros julgadores, em oposição à contenção da vontade do
julgador individual.

[...]

7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.

(TSE: Recurso Ordinário nº060066541, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2018).

Também nesse sentido a Súmula 61 do C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44030325 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Trazendo essa compreensão para o caso dos autos, a incidência da causa de
inelegibilidade se iniciou em 23/05/2024 (id. 43968129) e atinge o presente registro de
candidatura, revelando o acerto da r. sentença de 1º Grau.

O segundo aspecto do recurso eleitoral que merece atenção é o argumento
de que uma vez interposto e admitido o recurso especial contra o acórdão condenatório
incidiria o art. 26-C, caput, da Lei Complementar nº 64/90, afastando, ainda que até o
julgamento do recurso especial, a incidência da causa de inelegibilidade.

Eis o dispositivo legal:

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l
e n do inciso I do art. 1o poderá, em caráter cautelar, suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e
desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de
preclusão, por ocasião da interposição do recurso.

O dispositivo reforça, na seara da legislação eleitoral, a possibilidade de
concessão de efeito suspensivo ope iudicis, vale dizer, por decisão judicial, também
presente no art. 1.029, § 5º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

Art. 1.029 [...]

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou
a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a
publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

Neste sentido:

Num. 44030325 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "L", DA LEI COMPLR
64/90. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO.
SÚMULAS 41 e 44 do TSE. NÃO PROVIMENTO.

[...]

5. O disposto no art. 26-C da Lei Complementar 64/90 não obsta que o
Presidente do Tribunal a quo, no exercício da competência que lhe é atribuída
pelo inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, conceda
efeito suspensivo a recurso especial e suspenda a eficácia de aresto gerador
de eventual inelegibilidade. Inteligência da Súmula 44 do TSE.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060041162,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 27/10/2022).

Ou seja, não basta a simples interposição do recurso especial para que se
obtenha o efeito suspensivo à irresignação e, mais ainda, à causa de inelegibilidade, é
necessária a existência de uma decisão judicial nesse sentido.

Frederico Franco Alvim partilha da mesma compreensão:

"[n]a sistemática eleitoral vige a regra de que os recursos não possuem efeito
suspensivo, mas o elevado número de exceções relativiza a fórmula geral,
permitindo questionar a sua subsistência. Defende-se que a regra ainda vige
pelo fato de que todos os demais atos decisórios, em matéria eleitoral,
possuem eficácia imediata - o que não impede, entretanto, que o prejudicado
obtenha, na instância superior, o desejado efeito suspensivo, via ação
cautelar. No caso da inelegibilidade, há inclusive previsão específica,
encontrada no art. 26-C da LC 64/1990". (Curso de Direito Eleitoral.
Curitiba: Juruá, 2ªed. rev., amp. e atual., 2016, p. 591).

Na decisão de admissibilidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (id. 43968196)
não há concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, inexistindo nos autos a decisão de admissibilidade
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Também não há notícia nos autos da existência de eventual cautelar
incidental que tenha conferido efeito suspensivo ao recurso

Diante da inexistência de concessão de efeito suspensivo por ato volitivo do
Estado-Juiz, aplica-se a norma do art. 995, caput, do Código de Processo Civil, segundo
a qual os recursos não são dotados de efeito suspensivo.

Assim, para se concluir, está demonstrada a existência da causa de
Num. 44030325 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32

inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea 'e', número 1, da Lei Complementar nº
64/90, em desfavor do ora Recorrente, cujo prazo de incidência abarca o ciclo eleitoral de
2024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Luciano Scimeoni, mantendo hígido o indeferimento de seu requerimento de registro de
candidatura em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I,
alínea 'e', número 1, da Lei Complementar nº 64/90.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600181-
14.2024.6.16.0112 - Campo Bonito - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: LUCIANO SCIMEONI - Advogado do(a) RECORRENTE: REGINALDO
NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR - PR44032 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030325 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:10:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816102491800000042983142
Número do documento: 24091816102491800000042983142
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:42:32